Tribunal: TCU
Processo: 003.630/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações dirigidas ao Ministério da Saúde e à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) por meio do Acórdão 11/2024-Plenário (TC 007.747/2019-5), que por sua vez monitorou o Acórdão 2.977/2018-TCU-Plenário  relacionado a auditoria para verificar a aplicação de recursos públicos na aquisição da Eritropoietina Humana Recombinante (EPO), também chamada alfaepoetina, do laboratório cubano Cimab S/A

Inteiro teor:
Acórdão 1318/2026-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento autuado em atenção à autorização constante da alínea "h" do Acórdão 11/2024-TCU-Plenário , para que a AudSaúde monitorasse as determinações apontadas nas alíneas "f" e "g" desta deliberação (peça 5), proferidas no Processo TC Processo 007.747/2019-5 , cujo objeto foi o monitoramento das deliberações do Acórdão 2977/2018-TCU-Plenário . Considerando que no monitoramento do Acórdão 2977/2018-TCU-Plenário , proferido nos autos do processo TC Processo 011.645/2018-0 , o Tribunal se manifestou por meio da alínea "f' do Acórdão 11/2024-TCU-Plenário (TC Processo 007.747/2019-5 ), que entre outros pontos considerou não atendido o comando do subitem 9.10, o qual consistiu na necessidade de análise pelo Ministério da Saúde da prestação de contas da Fiocruz/Bio-Manguinhos quanto ao Termo de Execução Descentralizada (TED) 3/2016; Considerando as informações e os documentos apresentados pelo Ministério da Saúde evidenciam o atendimento da deliberação do Tribunal, sendo proposto o cumprimento da determinação exarada na alínea "f" do Acórdão 11/2024-TCU-Plenário (parágrafos 31 a 50); Considerando o monitoramento da determinação da alínea "g" do Acórdão 11/2024-TCU-Plenário tem por objeto o encaminhamento ao TCU, semestralmente, das atas das reuniões realizadas no âmbito da Comissão Regular de Coordenação, Seguimento e Avaliação do Contrato de Licença de Patente e de Transferência de Informação Técnica e Fornecimento da EPO, instituída pela Portaria Interministerial MRE-MS-Anvisa-Fiocruz 1/2022, bem como outros documentos e informações pertinentes que comprovem o avanço das etapas reprogramadas apresentadas no cronograma mencionado no Ofício 472/2023/Dibio/Fiocruz/MS, de 1o/9/2023; Considerando as informações e os documentos apresentados pelo Instituto Bio-Manguinhos evidenciam que houve evolução das etapas programadas, sendo concluídas 4, todavia ocorreram intercorrências nos testes que motivaram a interrupção e não conclusão das fases seguintes. A correção das intercorrências demanda aquisição de peças de reposição e prestação de serviços de manutenção, impossibilitando, no momento, a apresentação de cronograma com a previsão de todo o processo o atendimento da deliberação do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, do Regimento Interno, em: a) considerar cumprida a determinação da alínea "f" do Acórdão 11/2024-TCU-Plenário ; b) considerar em cumprimento a determinação da alínea "g" do Acórdão 11/2024-TCU-Plenário . c) comunicar esta decisão à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) e ao Ministério da Saúde (MS); e d) autorizar a continuidade do monitoramento, nestes autos, da alínea "g" do Acórdão 11/2024-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 003.630/2025-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Fundação Oswaldo Cruz; Secretaria-executiva do Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: Jorge Andre Ferreira de Moraes (148.800/OAB-RJ), representando o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.